Tribunal: TJES
Processo: 5011436-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011436-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE THENES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTO À FINANCEIRA. ÔNUS DO SEGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°

5011436-24.2024.8.08.0035

Recorrente: DANIELLE THENES

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, a parte autora não comprovou ter comunicado à seguradora requerida a ocorrência de seu desemprego involuntário. A meu ver, a previsão de

seguro
no contrato de financiamento com alienação fiduciária, por si só, não é suficiente para
disponibilização do valor previsto no contrato.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] a parte autora não colacionou aos autos prova de comunicação formal de seu desligamento a seguradora a fim de viabilizar a abertura e análise do sinistro. Outrossim, conforme se extrai da apólice anexa a petição inicial (id nº 41207683 – pág. 6), além das demais condições de elegibilidade para a cobertura, a Cláusula 6ª é expressa ao estabelecer que na ocorrência de qualquer evento (sinistro) era responsabilidade do segurado comunicar imediatamente a seguradora, não tendo a autora demonstrado a adoção dos procedimentos necessários a análise do sinistro
”
(id. 15257651, negritei).

N
esse sentido:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO E/OU AMORTIZAÇÃO PELO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO
. INADIMPLEMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE DESEMPREGO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INELEGIBILIDADE. DA COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO ENQUADRAMENTO DOS TERMOS DA APÓLICE
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO NÃO PROVIDO. 1. O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira concedida ao segurado cujo objetivo é garantir a quitação e/ou amortização de um débito em razão de sua morte, invalidez e desemprego involuntário, garantindo, assim, o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice, tratando-se, desta forma, de um acessório ao contrato de mútuo. 2. Encontrando-se a mutuária requerida inadimplente há muito tempo antes de seu desemprego, e não havendo provas nos autos que a sua situação se deu por ato involuntário e que tenha comunicado ao banco acerca de sua ocorrência, não estando elegível a cobertura securitária por desemprego involuntário, impõem-se a manutenção da sentença. 3. Apelação Cível a que se nega provimento.
(TJ-PR 00116327620228160019 Ponta Grossa, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/07/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
SEGURO PRESTAMISTA - DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO -AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À FINANCEIRA
– TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É ônus da apelante comunicar o sinistro referente à ocorrência de desemprego involuntário, não podendo ser imputado à financeira a responsabilidade por investigar os motivos que ensejaram a inadimplência do devedor.
Inexiste previsão contratual de que em caso de desemprego involuntário o devedor fique desobrigado a cumprir as obrigações pecuniárias do financiamento até a seguradora efetuar o pagamento da indenização. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é legítima quando efetivamente prestado o serviço. Logo, ausente a comprovação, deve ser declarada abusiva com a devolução do indébito.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0838559-19.2019.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)

Assim, não logrando êxito a parte autora na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se
a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DANIELLE THENES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)